Tribunal: STF
Processo: Rcl 54604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.327/DF. LICENÇA-MATERNIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO BENEFÍCIO: A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ABRANGIDA PELO PARADIGMA. INOBSERVÂNCIA, NO CASO. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 
  
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Gilvanete Campos da Silva Arcanjo, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, na Ação Cível nº 8000385-63.2022.8.05.0246, pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Agravo de Instrumento nº 8027175-46.2022.8.05.0000, e pelo Juízo das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Mandado de Segurança nº 8027806-87.2022.8.05.0000.
 
2.	A reclamante alega, em síntese, violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.327/DF, relativamente a direitos da maternidade. Esta Corte, ao referendar a medida cautelar deferida pelo eminente Ministro Edson Fachin, reconheceu a necessidade de prorrogação do benefício, bem como de considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder duas semanas.
 
3.	Narra ser servidora pública do Estado da Bahia, investida no cargo de professora e lotada em colégio estadual. Relata que, após gravidez considerada de alto risco, deu à luz, de forma prematura, dois meninos, tendo um deles falecido e o segundo permanecido em internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 64 (sessenta e quatro) dias.
 
4.	Informa que o Estado lhe concedeu licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do nascimento dos filhos, isto é, de 30/12/2021 a 27/06/2022. Alega, assim, a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez não considerado o tempo de internação do filho sobrevivente, devendo, portanto, ser a licença prorrogada em 64 (sessenta e quatro) dias.
 
5.	Salienta ter requerido administrativamente a retificação do período da licença, o que lhe foi negado pelo ente público. Ressalta ajuizada ação cível perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pugnando a prorrogação do benefício, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de tutela provisória, sob os fundamentos de que a prorrogação imediata da licença se confunde com o mérito da controvérsia e de que deve ser observada a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.
 
6.	Formalizado agravo de instrumento, foi indeferida a tutela de urgência no âmbito da 1ª Câmara Cível de Justiça do Estado da Bahia. Relata ainda que, inconformada, impetrou mandado de segurança, tendo o Juízo das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal indeferido a petição inicial e extinguido o referido remédio constitucional. 
 
7.	Aponta que as autoridades reclamadas desconsideraram o decidido pelo Pretório Excelso na ADI nº 6.327/DF e na jurisprudência atual desta Corte, evidenciando o descompasso das decisões. 
 
8.	Sustenta que, não obstante a decisão proferida na ADI nº 6.327/DF faça referência à legislação trabalhista, o entendimento firmado pela Corte pode ser estendido também às servidoras públicas, a propósito, conforme vem sendo decidido por este Pretório Excelso.
 
9.	Pediu a concessão da gratuidade da justiça. Requereu o deferimento de medida liminar para determinar a imediata aplicação do entendimento consolidado no paradigma, prorrogando-se a licença-maternidade, a partir da consideração da data da alta hospitalar do prematuro como termo inicial de contagem do benefício, bem como para acrescentar os dias trabalhados desde a sua indevida reassunção, ocorrida em 04/07/2022. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.
 
10.	Em 19/07/2022, concedi os benefícios da gratuidade de justiça e deferi a medida liminar, para suspender a eficácia das decisões reclamadas e determinar que a licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias seja prorrogada e tenha como marco inicial a data da alta hospitalar do filho da reclamante, acrescentando ao prazo do benefício os dias trabalhados desde a sua indevida reassunção (e-doc. 17 e 24).
 
11.	Instado a se manifestar acerca do cumprimento da decisão liminar, o Estado da Bahia fez juntada aos autos da Portaria nº 00528349, de 2022, por meio da qual retificado o período de licença, nos termos em que deferido por esta Suprema Corte (e-doc. 72).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
12.	A reclamante insurge-se contra decisões proferidas: i) na Ação Cível nº 8000385-63.2022.8.05.0246, pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA; ii) no Agravo de Instrumento nº 8027175-46.2022.8.05.0000, pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; e iii) no Mandado de Segurança nº 8027806-87.2022.8.05.0000, pelo Juízo das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
 
13.	A discussão travada nos mencionados pronunciamentos judiciais se refere à questão da prorrogação do benefício de licença-maternidade, em virtude da internação hospitalar de filho recém-nascido prematuramente, a qual perdurou por 64 (sessenta e quatro) dias.
 
14.	Ao ver negado seu pedido de prorrogação do benefício em sede administrativa, a reclamante ajuizou ação civil junto ao Juízo estadual, o qual indeferiu o pleito. 
 
15.	Ante a negativa, a questão foi levada, mediante agravo de instrumento, à 1ª Câmara Cível do TJBA, que, mesmo analisando o que firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 6.327/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o julgado se refere à empregada celetista que possui direito a 120 dias de licença-maternidade e que conta, inclusive, com previsão legal no § 2º do art. 392 da CLT, de aumento dos períodos de repouso antes e depois do parto em duas semanas cada um, mediante atestado médico.
 
16.	A reclamante buscou ainda seus direitos por meio de mandado de segurança, o qual foi extinto sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial.
 
17.	A argumentação sustentada para a propositura da presente reclamação volta-se à alegada afronta ao que decidido por esta Corte Suprema na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.327/DF, mediante a qual firmada interpretação conforme à Constituição ao art. 392, § 1º, da CLT, bem como ao art. 71 da Lei nº 8.213, de 1991, e, por arrastamento, ao art. 93 do Decreto nº 3.048, de 1999, pacificando-se a necessidade de se prorrogar o benefício, pelo tempo da internação e considerando-se o termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido ou de sua mãe, quando o período de internação exceder as duas semanas, o que constitui hipótese dos autos de origem.
 
18.	Esta é a ementa do mencionado julgado:
 
“REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO.
1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura. 
2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. 
3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos. 
4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), a fim de incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). 
5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar. 
6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial. 
7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil. 
8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da Constituição. 
9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), e assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99.”
(ADI nº 6.327-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/04/2020, p. 19/06/2020).
 
19.	Posteriormente, com ratificação da medida cautelar:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO § 1º DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8.213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Cumpridos os requisitos da Lei nº. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF.
2. A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, § 2º, da CLT, e no art. 93, § 3º, do Decreto nº. 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação.
3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6º, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da República, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do § 1º do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do art. 71 da Lei nº. 8.213/1991.
4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto.
5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, § 5º, da Constituição Federal.
6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, § 2º, da CLT, e no art. 93, § 3º, do Decreto n.º 3.048/99.
(ADI nº 6.327/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).

20.	Conforme assentado na decisão liminar, na ocasião, em jogo a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais e a absoluta prioridade dos direitos das crianças, no que inseridos o direito à vida e à convivência familiar (art. 227 da CRFB). Restando expressamente consignado, na própria ementa do julgado apontado como violado, que a importância dessa proteção é “ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar”.
 
21.	O paradigma apontado é dotado de eficácia erga omnes e, portanto, deve ser adotado por todos os juízes e tribunais. No caso, por se tratar de julgamento no controle concentrado de constitucionalidade, a eficácia também vincula a Administração Pública.
 
22.	Ao desconsiderar os 64 (sessenta e quatro) dias de internação do recém-nascido prematuro e fixar como marco inicial para a contagem do benefício da licença-maternidade data diversa, as autoridades reclamadas se afastaram da orientação firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, causando inegável prejuízo à reclamante.
 
23.	O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.327/DF vem sendo reiteradamente reforçado por esta Corte, de modo a repisar a necessidade de prorrogação da licença-maternidade e de observância da data da alta hospitalar como termo inicial para a contagem do prazo do benefício. Menciono, exatamente nesse sentido, as seguintes decisões: ARE nº 1.366.123/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022; ARE nº 1.314.128/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/04/2021, p. 13/04/2021; ARE nº 1.298.577/SP, Rel Min. Roberto Barroso, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021; RE nº 1.300.433/SP, Rel. Min Dias Toffoli, j. 17/12/2020, p. 18/12/2020.
 
24. Ante o exposto, confirmando a liminar, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar as decisões reclamadas, confirmando o gozo pela reclamante da licença-maternidade de 180 dias a partir da alta hospitalar do recém-nascido, acrescentado ao prazo do benefício os dias indevidamente trabalhados.
	
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator